Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA À MULHER. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. DENEGAÇÃO.
1. O risco de reiteração está evidenciado pelo ciúmes excessivo, contexto de perseguição e conduta obcecada manifestados pelo Paciente, de forma que outras medidas cautelares diversas da monitoração eletrônica não se revelam suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, apresentando-se a medida cautelar impugnada como necessária.
2. À medida que renitente o risco à indenidade da mulher no curso da persecução penal, mostra-se razoável a manutenção da monitoração eletrônica do suposto ofensor.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar a revogação do monitoramento eletrônico, que consubstancia medida cautelar não rigorosa em face da primazia que se deve conferir à segurança da vítima contra o risco de efeitos deletérios à sua integridade.
4. ORDEM DENEGADA.